Tribunal: TJDFT
Processo: 0732531-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1- Pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, que comprova hipossuficiência e apresenta documentos pertinentes. Concessão de gratuidade de justiça.
2- Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir, decorrente da desocupação voluntária do imóvel.
3- O interesse de agir, condição da ação prevista no art. 17 do CPC, relaciona-se à necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. No caso, o pedido da inicial - desocupação do imóvel - já foi alcançado sem intervenção judicial.
4- Apelante em mora, descumprindo contrato de aluguel, e sem comprovação de regularização cadastral.
5- Princípio da causalidade: aquele que der causa à instauração do processo judicial deve arcar com os custos dele. Apelante responsável pelos honorários sucumbenciais.
6-Recurso conhecido mas improvido. Sentença mantida.